Tribunal: TJSP
Processo: 1001807-93.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001807-93.2018.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelada SANDRA
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso da autarquia e ao reexame necessário, para julgar improcedente a
ação, sem condenação da autora quanto aos ônus da sucumbência, em
razão da isenção legal prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei
8.213/91. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-93.2018.8.26.0491 - Rancharia - Voto n.o 35.961-mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.961.
Apelação Cível no 1001807 93.2018.8.26.0491 Rancharia.
Apelante: Sandra Maria da Silva (AJ).
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Patrícia Érica Luna da Silva.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – Sequelas
de fratura no joelho esquerdo da obreira – Concessão de
beneficio acidentário- Inadmissibilidade- Laudo pericial
que atesta a inexistência do nexo de causalidade- Ação
julgada procedente – Sentença reformada- Recurso do
INSS e reexame necessário– Deram provimento aos
recursos para julgar improcedente a ação.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, oposta por Sandra Maria
da Silva, em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
alegando que está com problemas no joelho em razão de acidente que
sofreu em 10.09.2008 e, em consequência, está incapacitada de exercer
suas funções, motivo pelo qual requer o restabelecimento do beneficio
auxilio- doença e ou aposentadoria por invalidez como reparação ao dano
suportado (fls. 01/21).
A r. sentença a fls. 248/250, proferida em 14 de março
de 2019, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido, condenando o
INSS ao para conceder à autora o benefício previdenciário aposentadoria
por invalidez, a ser calculado nos termos do art. 42 e ss., observado, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-93.2018.8.26.0491 - Rancharia - Voto n.o 35.961-mp
3
o abono anual previsto no art. 40 e parágrafo único, todos da Lei n.o
8.213/91, desde a data da indevida cessão do benefício auxílio doença
(05/04/2018), determinado que o débito seja corrigido monetariamente pelo
IPCA-E, e acrescido de juros moratórios legais de 0,5% ao mês, sendo a
atualização deverá ocorrer até a data de expedição do precatório, caso este
seja pago no prazo estabelecido pelo art. 100 da CF/88 (STF, RE 298.616
SP), honorários advocatícios de 10% , a incidir sobre as parcelas vencidas
até a data desta sentença (Sumula 111 do STJ), sem anotação do reexame
necessário.
Apela
a
autarquia,
preliminarmente,
requer
o
reconhecimento da existência de litispendência e a conexão do feito
anteriormente ajuizado com este processo, alega, ainda, a incompetência
absoluta do Tribunal Regional para julgar o presente caso, no mérito, alega
a inexistência da incapacidade do obreiro (fls. 263/267); com resposta (fls.
300/313).

Os autos tramitaram pela Justiça Federal- 3a Região,
que determinou sua remessa e este Tribunal de Justiça, por ser o
competente para apreciar e julgar o processo (fls. 315/316).
É o relatório.
Inicialmente, considero interposto o reexame necessário,
nos termos do art. 496, I do novo Código de Processo Civil e art. 10 da Lei
no 9.469/97 e, por presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o
recurso de apelação interposto pelo INSS, passando a analisar os seus
méritos.

O provimento dos recursos para julgar improcedente a
ação é medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-93.2018.8.26.0491 - Rancharia - Voto n.o 35.961-mp
4
Preliminarmente, afasto a alegação de litispendência
arguida pelo INSS, pelos mesmos fundamentos bem lançados na douta
sentença, ou seja, porque a causa de pedir tratada nas demandas são
diferentes.
Por outro lado, também, resta afastada a alegação de
incompetência do Tribunal federal da 3a região, a questão resta
solucionada, conforme V. Acórdão de fls. 315/316.
No mais, elaborada a perícia médica (fls.94/108), o
perito nomeado pelo juízo concluiu: “Concluo baseado na história clínica,
exame físico e exames complementares que o paciente apresenta a
enfermidade declarada. A doença/ afecção em questão é de característica
crônica e degenerativa, sendo suas complicações de caráter total e
permanente/definitiva, COMPROMETENDO sua atividade laboral atual. A
enfermidade em questão não é uma doença causada pelo trabalho. Diante
disso, acredito que o paciente possa exercer outras atividades que não
envolvam manipulação de carga pois o mesmo não possui limitações de
deambular e manipular objetos leves.”
O “expert” atestou claramente que a autora é portadora
de “artrite pós traumática em joelho” e que entre a enfermidade
diagnosticada e trabalho não há nexo causal e que no caso há
incapacidade parcial e permanente para o trabalho.
E ainda, atesta o auxiliar do Juízo que a doença/afecção
em questão é de característica crômica e degenerativa.
Assim, sendo, o que se nota de modo nítido da
categórica conclusão da prova técnica, então, é que a moléstia que
acomete a autora é de característica degenerativa, sem nexo de
causalidade, inviável, por isso mesmo, a concessão de beneficio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-93.2018.8.26.0491 - Rancharia - Voto n.o 35.961-mp
5
acidentário.
Por outro lado, ainda que tenha vindo ao processo copia
da CAT de fl. 28, assim como a concessão de auxilio- doença de caráter
acidentário, que, em tese, poderia atestar a origem acidentária das
moléstias, como já visto, o laudo é taxativo em afastar o nexo de
causalidade, assim sendo, incabível qualquer beneficio de natureza
acidentária.
Desse modo, apesar da aparente contradição entre a
Comunicação do Acidente de Trabalho e a concessão do beneficio
acidentário, emitida e a prova técnica, percebe-se que não restou
suficientemente configurada a presença do nexo causal na hipótese.
A autora, por sua vez, não informou ou mesmo
contrariou tecnicamente o teor do laudo, não se desincumbindo do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos
termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-93.2018.8.26.0491 - Rancharia - Voto n.o 35.961-mp
6
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas
seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e
não provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a causa
de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma
sanção de ordem processual”.
Assim sendo, em que pese o entendimento do douto
magistrado, tendo em mente que o desfecho dos estudos técnicos é
convincente e não foram infirmados ou mesmo contrariados tecnicamente,
não se podendo, portanto, chegar à conclusão diversa dele, e considerando
a falta, na espécie, do nexo causal, outro não poderia ser o desfecho da
demanda senão a não concessão do benefício acidentário pleiteado, até
porque, em matéria infortunística, é necessária a demonstração
inequívoca do nexo causal e da incapacidade laborativa, elementos
componentes do binômio em que se assenta a reparação acidentária.
Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido é jurisprudência abaixo colacionada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001807-93.2018.8.26.0491 - Rancharia - Voto n.o 35.961-mp
7
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 651633 /
SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE PERMANENTE
NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
A decretação da improcedência da ação não retira da
autora a possibilidade, em querendo, de pleitear seu direito na seara
previdenciária.
Ante o exposto, DOU provimento aos recursos para
julgar improcedente a ação, sem condenação quanto ao ônus da
sucumbência, em razão da isenção legal prevista no art. 129 da lei
acidentária.
ALDEMAR SILVA
Relator